Tribunal: TJDFT
Processo: 0718693-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718693-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: SIMAO SARKIS SIMAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CRÉDITOS LOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. FATURAMENTO. ÚNICA FONTE DE RENDA DA EXECUTADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 769. HIPÓTESE NÃO RELACIONADA. DECISÃO QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Segundo determina o art. 867 do estatuto “O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado”. 2. Os valores repassados ao devedor a título de aluguel se amoldam ao conceito de frutos ou rendimentos, de modo que, por integrarem o seu patrimônio, podem ser penhorados, quando ainda observada a eficácia da satisfação do crédito para o credor e modo menos gravoso para o devedor. 3. A penhora sobre aluguéis não pode ser equiparada ao faturamento líquido da empresa, mormente quando a parte agravante não apresenta qualquer prova apta a indicar que os aluguéis são sua única fonte de renda. Diante disso, descabida a pretensão de sobrestamento do feito originário até o julgamento dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, referentes ao Tema 769. 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas. A recorrente alega violação ao artigo 835 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a penhora sobre aluguéis de imóvel não ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência, porque não equivale à penhora em dinheiro. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TRF 1 e do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 835 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, ao manter a penhora, o fez sob o fundamento de que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o valor proveniente dos referidos aluguéis representa a única fonte de renda responsável para adimplemento das suas obrigações, ainda por não haver "qualquer demonstração acerca dos componentes do faturamento (bruto ou líquido) da empresa executada, nem mesmo a origem desses recursos” (ID 20421641-Pág. 3). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMIDO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003